Tribunal: TJMT
Processo: 1001216-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por SIRO CACIANO CORREA contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 1043212-16.2021.8.11.0041, da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proposta em desfavor do BANCO OLÉ CONSUCESSO CONSIGNADO S.A. que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.
Preliminarmente requer a concessão da Justiça Gratuita nesta Instância.
No mérito, explica que é beneficiário do Regime Geral de Previdência Social sob benefício de aposentadoria por invalidez previdenciária, percebendo o valor de R$ 2.432,76, possuindo vários descontos em seu benefício, o que faz receber cerca de R$ 1.512,00.
A respeito do fundamento adotado pela magistrada, de que seria o caso de ingressar com ação no Juizado Especial, em razão da ação ser de pequena monta, defende que este entendimento não é adotado pelo Tribunal de Justiça. Cita julgamento do RAI n. 48667/2011, da Relatoria da Desa. Clarice Claudino da Silva, no sentido de que o valor das custas não pode significar um obstáculo para as partes que buscam a tutela jurisdicional.
Afirma que preenche os requisitos para concessão do benefício e que está comprovado nos autos.
Ao final requer a concessão do efeito suspensivo, determinando-se o prosseguimento do feito e, no mérito, que a decisão seja reformada para que seja dado provimento ao recurso, deferindo-se a justiça gratuita.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos, principalmente porque há prazo concedido para o recolhimento e as consequências são graves, certificada a inércia, é declarado a inicial é indeferida.
Também não compartilho do entendimento isolado de que quem opta por litigar na Justiça, tendo o direito de ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia a assistência judiciaria gratuita.
Ante todo exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo, apenas quanto a determinação de recolhimento das custas processuais, devendo, o processo, seguir seu curso normal.
Comunique-se a juíza da causa.
Intimem-se o agravante para fazer prova dos gastos mensais e extrato de banco dos dois últimos meses para apreciação da Justiça Gratuita.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator